Tribunal: TJBA
Processo: 8030546-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030546-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENIVALDO SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO PM. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE PM E PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM. SUBSISTÊNCIA DA GRADUAÇÃO POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, na graduação de Primeiro Sargento PM, que busca a reclassificação funcional para o posto de Primeiro Tenente PM e a consequente revisão de seus proventos para que sejam calculados com base no soldo de Capitão PM. O Impetrante fundamenta a pretensão mandamental na alegação de que a graduação de Subtenente PM teria sido extinta pela legislação estadual, de modo que o posto imediatamente superior ao de Primeiro Sargento PM seria o de Primeiro Tenente PM. Suscitadas preliminares de decadência e de impugnação à gratuidade da justiça pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão no presente mandamus: (i) definir se ocorreu a decadência do direito do Impetrante à impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se deve ser afastada a gratuidade da justiça concedida ao Impetrante; (iii) determinar se o Impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação funcional de Primeiro Sargento PM para Primeiro Tenente PM e à percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares e pela denegação da segurança no mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Afasta-se a preliminar de decadência do direito. A pretensão mandamental não se dirige contra ato único e pretérito de inativação, mas contra omissão continuada da Administração em revisar proventos mensais, configurando relação de trato sucessivo. O prazo decadencial e prescricional se renova mês a mês, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo apenas sobre as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a impetração. 2. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. A simples alegação genérica da parte adversa, sem apresentação de prova concreta da capacidade econômica do Impetrante, não tem o condão de elidir a presunção legal. 3. A graduação de Subtenente PM não foi extinta do ordenamento jurídico estadual. Embora a Lei Estadual nº 7.145/1997 tenha previsto a extinção gradual dessa graduação, a Lei Estadual nº 11.356/2009 reinseriu expressamente o Subtenente PM na escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, conforme nova redação conferida ao art. 9º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 7.990/2001. A subsistência da graduação de Subtenente PM afasta a premissa fática sobre a qual se assenta a pretensão mandamental. 4. O Impetrante, transferido para a reserva remunerada na graduação de Primeiro Sargento PM, já percebe proventos calculados com base na remuneração de Primeiro Tenente PM, em virtude da regra de transição prevista no art. 8º da Lei nº 11.356/2009. Trata-se de benefício excepcional que assegura vantagem pecuniária sem a necessidade de promoção funcional. 5. A pretensão de reclassificação funcional para o posto de Primeiro Tenente PM implica transposição do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais, o que exige o cumprimento de requisitos específicos, como aprovação em concurso público ou curso de formação de oficiais. A promoção ao Oficialato não é automática nem decorre do simples decurso de tempo de serviço ou de reestruturações de quadros inferiores. 6. O art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001 garante apenas que os proventos sejam calculados com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, constituindo benefício de natureza exclusivamente remuneratória. O dispositivo não confere ao militar o direito de ser promovido funcionalmente na inatividade nem permite a transposição de quadros. 7. Para que o Impetrante pudesse perceber proventos calculados com base no soldo de Capitão PM, seria necessário que tivesse alcançado, na ativa, o posto de Primeiro Tenente PM mediante promoção regular, o que não ocorreu. A conduta da Administração Pública, ao manter o cálculo dos proventos com base no soldo de Primeiro Tenente PM, está em perfeita consonância com a legislação aplicável e não configura ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O policial militar da reserva remunerada que foi transferido para a inatividade na graduação de Primeiro Sargento PM e percebe proventos calculados com base na remuneração de Primeiro Tenente PM, em virtude da regra de transição do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, não possui direito líquido e certo à reclassificação funcional para o posto de Primeiro Tenente PM nem à percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM. 2. A graduação de Subtenente PM subsiste no ordenamento jurídico estadual por força da expressa previsão da Lei Estadual nº 11.356/2009, que reinseriu essa graduação na escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia. 3. A promoção do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais constitui transposição de quadros, exigindo o cumprimento de requisitos específicos e vedando a promoção automática ou retroativa na inatividade. 4. O art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001 possui natureza exclusivamente remuneratória, não conferindo ao militar o direito à promoção funcional na inatividade nem permitindo a transposição de quadros sem o cumprimento dos requisitos legais. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), arts. 9º, III, "a", e 92, III. Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80080713420238050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030546-47.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GENIVALDO SOUZA e como impetrado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de decadência e de impugnação à gratuidade da justiça e, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça